Tribunal: CARF
Processo: 18186.002003/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.002003/2007-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.972 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
A. TELECOM S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem esclareça se foi realizado novo
lançamento, ante a declaração de nulidade da NFLD no 37.096.955-3 por vício formal (Acórdão
CARF no 2803-00.340); e, em caso positivo, prestar as informações atualizadas acerca da nova
autuação. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade à contribuinte para que se manifeste
acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por A. TELECOM S.A. contra
acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I
(DRJ/SOPI), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a multa (CFL 34), no total de
R$ 11.951,21 (onze mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), aplicada por
ter deixado de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos (f. 02).
De acordo com o relatório fiscal, a ora recorrente deixou,
no período de 07/2001 a 12/2006, de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, a parcela paga aos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18186.002003/2007-05
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.002003/2007-05

seus segurados contribuintes autônomos, através do Cartão de Premiação
fornecido pela empresa "SPIRIT INCENTIVO & FIDELIZAÇAO
LTDA.", não sendo possível a identificação do fato gerador, infringindo
assim a lei n. 8.212 de 24.07.91, art. 32, II, combinado com o art. 225, II,
e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048 de 06.05.99. (f. 13)
Em sua impugnação (f. 18/37) pediu, preliminarmente, o sobrestamento do
feito até o deslinde da obrigação principal e a nulidade do lançamento, eis que sequer
discriminados os fatos geradores que deram origem à exigência. Quanto ao mérito, teceu uma
série de considerações acerca da insubsistência da obrigação principal.
A instância “a quo”, ao apreciar as razões suscitadas na peça impugnatória,
proferiu acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/2007
AUTO DE INFRAÇAO. LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PRESTAR
INFORMAÇÕES
E
ESCLARECIMENTOS.
OBRIGATORIEDADE.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
PRÊMIO NATUREZA REMUNERATÓRIA.
Verbas pagas a título de prêmio tem natureza remuneratória e devem
integrar a base de cálculo de contribuição previdenciária.Lançamento
Procedente (f. 290)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 21/07/2008, recurso
voluntário (f. 307/329), declinando ipsis litteris as teses arguidas em fase de impugnação.
Acrescentou ser dispensável a realização de depósito para fins de
conhecimento do recurso voluntário.
Às f. 479 proferi despacho para que informado o desfecho do julgamento da
NFLD no 37.096.955-3, que alberga a obrigação principal.
Cumprida a requisição (f. 481) os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Com a edição do verbete sumular vinculante de no 21, o exc. Supremo Tribunal
Federal declarou “inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo”. O recurso é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.
Ainda que existisse previsão legal que autorizasse o sobrestamento do feito,
certa a desnecessidade da prática do ato, uma vez que este eg. Conselho já apreciou a insurgência
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.002003/2007-05

da recorrente nos autos do processo de no 18186.002005/2007-96. Mesmo a preliminar de
nulidade suscitada encontra-se umbilicalmente atreladas à insubsistência da obrigação principal,
razão pela qual colaciono a ementa do acórdão de no 2803-00.340 que, ao apreciar o recurso
voluntário naqueles autos, houve por bem acolhê-lo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
AFERIÇÃO INDIRETA. ARBRITRAMENTO. NECESSIDADE DE
OBTENÇÃO DE CLAREZA DE ELEMENTOS. VÍCIO FORMAL
GRAVE. NULIDADE.
O Relatório Fiscal tem por finalidade demonstrar/explicitar, de forma
clara e precisa, todos os procedimentos e critérios utilizados pela
fiscalização na constituição do crédito previdenciário, possibilitando ao
contribuinte o pleno direito da ampla defesa e contraditório
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. DECADÊNCIA. PRAZO
QUINQUENAL.
Em face da inconstitucionalidade declarada do art. 45 da Lei n.
8.212/1991 pelo Supremo Tribunal Federal diversas vezes, inclusive na
forma da Súmula Vinculante n. 08, o prazo decadencial para a
constituição dos créditos prevideneidrios é de 05 (cinco) anos, contados
da data da ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do artigo 150,
§ 4 0, ou do art. 173, ambos do Código Tributário Nacional, conforme o
modalidade de lançamento. (Acórdão no 2803-00.340, Rel. Gustavo
Vettorato, Data da Sessão 18/10/2010)
A eg. Turma Julgadora reconheceu que padeceria o lançamento de:
a) vício material da NFLD objeto do presente processo administrativo
no que tange os crédito tributários oriundos de fatos geradores das
competências anteriores a 11/2001, incluindo essa e a 13/2001, por
decadência;
b) vício formal da NFLD objeto do presente processo administrativo no
que tange fatos geradores não alcançados pela decadência, em razão da
não demonstração clara dos fundamentos fáticos e legais da aferição
indireta, conforme demonstrados no presente voto, devendo o lançamento
ser refeito, conforme o art. 173, II, do CTN, de forma que sejam sanados
as faltas e vícios formais.
Inexiste, contudo, informação acerca de eventual realização de novo
lançamento.

Proponho, por esse motivo, seja convertido o julgamento em diligência,
para fins de que a unidade de origem esclareça se realizado novo lançamento, ante a
declaração de estar a NFLD no 37.096.955-3 eivada de vício de natureza formal (acórdão
CARF no 2803-00.340); e, em caso positivo, prestar as informações atualizadas acerca do
novo lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital